Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0724963-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: IMPLENIA AGENCIAMENTO DE CARGAS &amp; TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA DESPACHO Intime-se a agravada, IMPLENIA AGENCIAMENTO DE CARGAS &amp; TRANSPORTES UNIPESSOAL LTDA., para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator